Tribunal: TJMT
Processo: 1025872-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025872-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Remição]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAWIRI ABOODI TSEREDZE - CPF: 064.358.171-54 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO FICTA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES LABORAIS OU EDUCACIONAIS POR DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 126, § 4o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCEPCIONAL LEGALMENTE PREVISTA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal que indeferiu o pedido de concessão de remição ficta da pena. A defesa alegou que o apenado se encontrava segregado em ala prisional sem acesso a atividades de estudo ou trabalho, por ato da Administração Penitenciária, que justificou a medida com base em critérios de segurança, comportamento e disciplina. Requereu-se a concessão da remição ficta como forma compensatória pela ausência de oferta estatal de atividades ressocializadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente cabível a concessão de remição ficta da pena quando a ausência de acesso às atividades laborais ou educacionais decorre de decisão da Administração Penitenciária fundamentada em razões de segurança e disciplina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remição da pena pelo trabalho ou estudo não constitui direito automático, mas instrumento de fomento à ressocialização, condicionado à adesão voluntária do apenado às atividades lícitas ofertadas, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal.

O § 4o do art. 126 da Lei de Execução Penal prevê, em caráter excepcional, a possibilidade de remição ficta apenas em casos específicos, como a impossibilidade de continuidade das atividades por motivo de acidente, exigindo-se interpretação restritiva da norma.

A ausência de oferta de atividades de estudo ou trabalho por razões de ordem administrativa ou estrutural, mesmo quando relacionada à segurança e disciplina internas, não se enquadra na hipótese legal de remição ficta, sob pena de desvirtuamento do instituto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a remição ficta não se aplica a hipóteses de omissão estatal quanto à estrutura ou ausência de vagas em atividades remissivas, restringindo sua incidência às situações excepcionalíssimas previstas expressamente na legislação.

A decisão da Administração Penitenciária que fundamenta a alocação do apenado em ala específica por razões de segurança encontra respaldo na discricionariedade administrativa, não se revelando ilegal ou arbitrária.

Não cabe ao Poder Judiciário interferir no juízo de conveniência e oportunidade da Administração Penitenciária para impor a inclusão de apenados em atividades ressocializadoras ou criar, por interpretação extensiva, modalidades de remição não previstas em lei.

A eventual omissão do Estado no oferecimento de atividades de trabalho ou estudo deve ser enfrentada por mecanismos institucionais próprios, como a atuação do Ministério Público e do Juízo da Execução, e não pela concessão de remição ficta fora das hipóteses legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A remição ficta da pena exige interpretação restritiva do art. 126, § 4o, da Lei de Execução Penal, sendo cabível apenas nos casos de impedimento legalmente previsto, como acidente que impossibilite o prosseguimento da atividade remissiva.

A ausência de acesso a atividades de estudo ou trabalho por decisão da Administração Penitenciária, fundamentada em critérios de segurança, disciplina e comportamento, não configura causa excepcional a autorizar a concessão de remição ficta.

A discricionariedade administrativa quanto à gestão prisional não pode ser afastada judicialmente para impor obrigações não previstas em lei ou ampliar hipóteses de benefício penal de forma extensiva.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 126,
caput
e § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp no 1.893.570/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 17.09.2024, DJe 19.09.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por

PAWIRI ABOODI TSEREDZE,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, que, nos autos do Processo de Execução Penal n. 0001892-85.2019.8.11.0004, indeferiu o pedido de reconhecimento de remição ficta da pena.

O agravante, por meio da Defensoria Pública, sustenta que se encontra impossibilitado de participar de atividades laborais ou educacionais por ato da Administração Penitenciária, que tal omissão estatal configura violação a seu direito, pugnando, assim, pela concessão da remição ficta como medida compensatória.

O juízo
a quo
, ao receber o recurso, manteve a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, em sede de juízo de retratação.

O Ministério Público, em contrarrazões, rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do agravo, ao argumento de que a não inclusão do apenado em atividades remissivas decorre de seu próprio comportamento e da necessidade de garantir a segurança e a disciplina no ambiente carcerário, não havendo amparo legal para a concessão de remição ficta.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 307935357).

É o relatório.

VOTO
.

De início, verifico que o recurso se apresenta como o meio processual cabível para atacar a decisão impugnada. É tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

No mérito, a irresignação não merece o almejado provimento.

Com efeito, a remição da pena pelo estudo ou trabalho não configura benefício automático ou incondicional, mas sim instrumento de fomento à ressocialização, lastreado no esforço voluntário do apenado em se engajar em atividades lícitas que colaborem para sua reintegração social.

Assim, a concessão da benesse pressupõe, de maneira inafastável, o efetivo exercício de labor ou participação regular em atividade educacional, nos moldes do art. 126 da Lei de Execução Penal.

No caso em apreço, a defesa alega que o agravante foi impedido de participar de atividades de remição por ato da Administração Penitenciária, que o alocou em ala destinada a membros de facção criminosa, sem a devida oferta de trabalho ou estudo.

A direção da unidade prisional, por sua vez, justificou a medida por "motivos de segurança, comportamento e disciplina".

Diante da negativa administrativa, a defesa pleiteou ao Juízo da Execução o reconhecimento da remição ficta, o que foi indeferido, sob o fundamento de que a concessão de tais atividades está condicionada à conveniência e oportunidade da Administração Penitenciária, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se em matéria discricionária, mormente quando a decisão se ampara em razões de segurança.

A pretensão defensiva, todavia, não encontra respaldo jurídico e deve ser rechaçada.

A remição ficta, prevista no § 4o do artigo 126 da Lei de Execução Penal, constitui exceção aplicável apenas quando o reeducando é impedido de exercer atividades laborais ou educacionais por causas excepcionais, como acidente, por exemplo.

Trata-se de hipótese em que, uma vez comprovado que o reeducando exercia regularmente atividade ressocializadora e foi, posteriormente, impedido de prosseguir, seria possível computar, por ficção legal, os dias remíveis.

Cuida-se, portanto, de norma de interpretação restritiva, aplicável exclusivamente a casos específicos de impedimento por acidente, não se estendendo a cenários relacionados a problemas estruturais ou administrativos, sob pena de desvirtuamento do instituto e esvaziamento de sua finalidade ressocializadora.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem sido restritiva quanto à aplicação desse instituto, admitindo-o apenas nas situações expressamente previstas na legislação.

Não há, pois, respaldo legal para a concessão de remição ficta em casos como o presente, em que a impossibilidade de participação nas atividades remissivas decorre de razões administrativas ou estruturais, e não de causa excepcional prevista no ordenamento jurídico.

No caso em tela, a decisão da Administração Penitenciária de não incluir, por ora, o agravante em atividades de remição fundamenta-se em critérios de segurança e disciplina, relacionados à sua alocação em ala específica.

Esse ato, inserido no âmbito da discricionariedade administrativa, não se revela ilegal ou abusivo, sobretudo diante da precariedade estrutural de muitos estabelecimentos prisionais e da necessidade de se preservar a ordem e a segurança internas.

Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração em seu juízo de conveniência e oportunidade para determinar a inclusão do apenado em atividades laborais ou educacionais, tampouco criar, por via transversa, uma modalidade de remição não prevista em lei.

A omissão estatal, embora lamentável, deve ser combatida por outras vias, como a fiscalização pelo Juízo da Execução e pelo Ministério Público, e não mediante a concessão de benefício que desvirtua a própria teleologia do instituto da remição.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em decisões reiteradas, já firmou entendimento no sentido de que a ausência de vagas para trabalho ou estudo no sistema penitenciário, além da omissão do Estado em fornecer matéria-prima não constitui fundamento legítimo para a concessão de remição ficta. Vejamos:

(...)
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO. REMIÇÃO FICTA DEVIDO À FALTA DE MATÉRIA PRIMA. INVIABILIDADE.AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REMIÇÃODAS HORAS TRABALHADAS QUE EXCEDAM A JORNADA MÍNIMA DE 6 HORAS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. [...] II. O trabalho ou estudo durante o cumprimento da pena destina-se a contribuir para a ressocialização do apenado, de modo que as hipóteses de remição ficta da pena são aquelas previstas no art. 126, §4o, da Lei de Execução Penal, quais sejam, impossibilidade de trabalho ou estudo devido a acidente do apenado. Ao dispositivo em questão deve ser conferida interpretação restritiva. Precedentes. III. A omissão do Estado em fornecer matéria prima para o trabalho da reeducanda não constitui situação excepcionalíssima a admitir a remição ficta fora das hipóteses legais. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg nos EDcl no REsp n. 1.893.570/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024 ,DJede 19/9/2024).

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo agravante
PAWIRI ABOODI TSEREDZE,
mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025